Tribunal: TJDFT
Processo: 0707982-90.2021.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FIRME E COESO. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. PROVA SUFICIENTE. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. CABIMENTO.
I - Mantém-se a condenação pela prática da contravenção penal de vias de fato e do crime de ameaça, quando as declarações firmes da vítima, aliadas ao depoimento da testemunha, formam acervo probatório suficiente para demonstrar o cometimento das infrações em contexto de violência doméstica e familiar.
II - Nas infrações penais praticadas em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III - O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, não se perquirindo se é real a intenção do agente.
IV - O STJ estabeleceu no Tema Repetitivo no 983 que “[n]os casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".
V - Para arbitrar o valor, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.
VI - Se o valor indenizatório se mostra desproporcional à situação financeira das partes e à pouca gravidade da infração, deve ser ele reduzido.
VII - Recurso conhecido e parcialmente provido.